Tribunal: TJSP
Processo: 1002207-74.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Partes que firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 2021. Determinação de suspensão provisória das obras do empreendimento para construção da Linha 06 - Laranja do metrô. Alegação de que a ré tinha ciência acerca das construções. Pretensão de rescisão contratual, com a restituição integral dos valores pagos no total de R$

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Partes que firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 2021. Determinação de suspensão provisória das obras do empreendimento para construção da Linha 06 - Laranja do metrô. Alegação de que a ré tinha ciência acerca das construções. Pretensão de rescisão contratual, com a restituição integral dos valores pagos no total de R$ 42.037,21. Sentença de parcial procedência, com a rescisão, bem como pela devolução em 50% dos valores pagos. Irresignação da Requerente quanto ao montante de retenção. RETENÇÃO. Contrato firmado sob a égide da Lei no 13.786/2018 (agosto de 2021). Lei do Distrato que deve ser aplicada ao caso concreto. Aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula penal estipulada em 50% sobre os valores pagos. Ausência de abusividade da cláusula. Incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação. Hipótese do art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, com alteração pela Lei 13.786/2018. ATRASO. Afastamento. Inexistência de atraso na conclusão do empreendimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.